Tribunal: STF
Processo: ARE 888989
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório, assentou que não houve ilicitude na conduta do agravado no exercício de seu cargo, motivo pelo qual não se afigurou legítima a punição imposta em primeira instância. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. A Constitução Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (AI-QO-RG 791.292). 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.